Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-89.2024.8.11.0031
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000199-89.2024.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARINALDO CORREA DA SILVA - CPF: 047.819.391-20 (APELANTE), JOAQUIM TEODORO DE MELO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SOSTANES DE SOUZA GOMES - CPF: 960.623.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN SILVA - CPF: 004.070.221-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIBEL DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 026.890.351-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Palavra da vítima corroborada por laudo pericial. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o apelante
a 1 (um) ano de reclusão
, em regime aberto, por lesão corporal
[praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino]
,
visando a sua absolvição
.

II. Questão em discussão

Insuficiência probatória para a condenação.

III. Razões de decidir

As declarações da vítima, nas fases policial e judicial, somadas ao Exame de Corpo Delito, Mapa Topográfico e aos depoimentos do policial militar, mostram-se suficientes para comprovar a lesão corporal no ambiente doméstico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 18, I; art. 33, § 2o, "c"; art. 61, II, "f"; art. 129, § 13o; CPP, art. 593, I; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no REsp 1.998.980-GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, 8.5.2023; TJMT, AP NU 1002633-23.2020.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, 6.11.2023; TJMG, Apelação Criminal 0000468-97.2022.8.13.0472, Rel.a Des.a Kárin Emmerich, 9a Câmara Criminal Especializada, 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1000199-89.2024.8.11.0031 - COMARCA
DE NORTELÂNDIA

APELANTE(S): MARINALDO CORREA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MARINALDO CORREA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos de ação penal (PJe 1000199-89.2024.8.11.0031), que o condenou por lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino], a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto - art. 129, § 13o, do CP c/c a Lei no 11.340/2006 - (ID 268775272).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 268775285).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NORTELÂNDIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 268775289).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DEFENSIVO - CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 129, §13o, DO CÓDIGO PENAL - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E POR FALTA DE PEDIDO CONDENATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS E AUSÊNCIA DE PEDIDO DO MP QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO DO REÚ - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procuradora de Justiça - ID 270576856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...] no dia 15/06/2024, por volta das 04 h, na Rua Presidente Dutra, Bairro Bandeirantes, nesta urbe, Marinaldo Correa da Silva, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Josibel dos Santos Mendonça, por razões da condição do sexo feminino. [...]

Vê-se dos elementos coligidos que em sequência, o implicado começou a desferir murros na cabeça e rosto da vítima, vindo a causar nesta um corte na testa, fazendo-se necessário efetuar 04 (quatro) pontos na área lesionada (ECD - ID. 159878474). [...]

Assim agindo, o denunciado MARINALDO CORREA DA SILVA praticou a conduta prevista no artigo 129, §13o do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia e requer a citação do denunciado para ser regulamento processado, até final julgamento e condenação, ouvindo-se a vítima e testemunhas abaixo arroladas.”
(Alexandre Balas, promotor de Justiça - ID 268774344)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, em sentença oral, e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, e CONDENO o réu MARINALDO CORREA DA SILVA, nas sanções do artigo 129, §13o do Código Penal. Observando o método trifásico de Nelson Hungria, adotado pelo Código Penal e o princípio consagrado no art. 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal de individualização da pena, passo a dosá-la. [...]

Considerando o crime imputado ao denunciado e as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, verifica-se que o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado anterior a esta prática delitiva, a qual será considerada na segunda fase. Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a conduta social e a personalidade do agente. O motivo e as circunstâncias do crime não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do fato. Dessa forma, fixo a pena base do condenado em 01 (um) ano de reclusão.

Presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, as quais se compensam por serem igualmente preponderantes (súmula 231 do STJ), mantenho a pena, na fase intermediária, em 01 (um) de ano de reclusão.

Não estando presentes nenhuma causa de aumento ou diminuição da pena, fixo a PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano de reclusão.

Fixo o REGIME INICIAL SEMIABERTO para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal.”
(Lorena Amaral Malhado, juíza de Direito -
ID 268775272)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo Delito (ID 268774322 - fls. 2/4) e Mapa Topográfico das Lesões (ID 268774322 - fls. 5/6), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Josibel dos Santos Mendonça, vítima (ID 257773708 - fls. 12/13), Joaquim Teodoro de Melo Neto, policial militar (ID 268774315), Renan Silva, policial militar (ID 268774316), e MARINALDO CORREA DA SILVA, apelante (ID 268774324).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Josibel dos Santos Mendonça, vítima (Relatório de Mídias - ID 268774785), Joaquim Teodoro de Melo Neto, policial militar (Relatório de Mídias - ID 268774788), Renan Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 268774798), e MARINALDO CORREA DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 268775260).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações da vítima [Josibel dos Santos Mendonça], em ambas as fases da persecução penal, são firmes de que o apelante [MARINALDO CORREA DA SILVA] lhe agrediu fisicamente com
“murros na testa”
, enquanto
“discutiam por ciúmes”
, no dia 16.6.2024, por volta das 5h50min, em sua residência, localizada à Rua Presidente Dutra, bairro Bandeirantes, Nortelândia/MT (ID 257773708 - fls. 12/13; Relatório de Mídias - ID 268774785).

Essas narrativas [da vítima] possuem correspondência relativa ao resultado, qual seja, a natureza das lesões constantes no Laudo Pericial no 2024.15.30973 e Mapa Topográfico [
“região frontal, corte superficial central/frontal suturado com 4 (quatro) pontos”
], produzidas por
“socos”
(ID 268774322 - fls. 2/6).

Ressaltem-se que os policiais militares [Joaquim Teodoro de Melo Neto e Renan Silva], confirmaram, em Juízo, que atenderam a ocorrência, e ao chegarem ao local, a vítima lhes revelou que o apelante agrediu-a fisicamente
“com socos em sua testa”
, motivo pelo qual foi necessário encaminhá-la ao hospital para atendimento médico (Relatório de Mídias - ID 268774788; Relatório de Mídias - ID 268774798).

Na essência, as declarações da vítima e das testemunhas [policiais militares], nas fases policial e judicial, somadas ao Exame de Corpo Delito (ID 268774322 - fls. 2/4) e Mapa Topográfico de Lesões (ID 268774322 - fls. 5/6), mostram-se suficientes para comprovar a lesão corporal praticada pelo apelante.

Em sede de violência doméstica, “
a palavra da vítima corroborada por laudo pericial mostra-se suficiente para a comprovação da lesão corporal”
(AP NU 0019126-68.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 17.9.2019; AP NU 1002633-23.2020.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.11.2023).

Logo, a responsabilização penal do apelante pela lesão corporal deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025